Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710566-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id. 119037211 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos (Processo n.o 0709110-41.2022.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a reintegração do ora agravado na posse do imóvel consistente na Sala no 130, com acesso pela entrada no 82, situada no 1o Pavimento do Bloco 20 do CLSW/SHCSW, desta capital, que recebeu a seguinte numeração predial: SHCSW, CLSW 304, Bloco “A”, para, em consequência, determinar que a ora agravante e demais ocupantes do imóvel o desocupem voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da intimação pessoal da requerida, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado de imissão na posse. Eis o teor da decisão: “Recebo a emenda de ID 118922246. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor comprovou que, após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal (ID 118791958 - Pág. 5, Av.13-94343), adquiriu o bem em leilão público realizado por essa credora e proprietária fiduciária (ID 118791959 – Págs. 1/12), conforme se depreende do registro descrito por R.15-94343 constante da matrícula de ID 118791958 - Pág. 6. Nesse momento, importante observar que a Caixa Econômica Federal somente podia alienar o imóvel levando-o a público leilão (ID 118791958 - Pág. 5, Av.13-94343), de modo que se impõe reconhecer que o regime jurídico a ser aplicado na hipótese dos autos é aquele previsto na Lei no 9.514/97, inclusive no que concerne à reintegração de posse do imóvel, que pode ser concedida liminarmente, desde que oportunizada ao ocupante a desocupação voluntária em 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 30 da Lei 9.514/97. Nesse contexto, com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e determino a reintegração do autor na posse do imóvel consistente na Sala no 130, com acesso pela entrada no 82, situada no 1o Pavimento do Bloco 20 do CLSW/SHCSW, desta capital, que recebeu a seguinte numeração predial: SHCSW, CLSW 304, BLOCO “A”, para, em consequência, determinar que a ré e demais ocupantes do imóvel o desocupem voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da intimação pessoal da ré acerca desta decisão, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado de imissão na posse. Deixo de designar audiência de conciliação, por ser ato processual incompatível com a natureza deste procedimento especial regido pela Lei 9.514/97. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, a ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir o instrumento particular que serviu de título ao negócio fiduciário mencionado na matrícula de ID 118791958 - Pág. 5 - R.10-94343, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré na inicial (ID 118791952 - Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT Endereço: CLSW 304, Bloco A, Sala 130, Setor Sudoeste, Brasília - DF - CEP: 70673-631 Intime-se o autor, inclusive para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove, mediante a juntada de documento, a quitação da guia de custas iniciais de ID 118922247 - Pág. 1, pois o agendamento de pagamento de títulos (ID 118922247 - Pág. 2), sem a demonstração de que houve o débito na conta corrente do autor, não é suficiente para comprovar a quitação daquela guia, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida nesta decisão, cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC.” (Id. 119037211 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34169433 – pp. 1/10), a ré, ora agravante, argumenta que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, tendo em vista que, inobstante se evidenciar a probabilidade do direito do autor/agravado, não ficou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, reside no imóvel há mais de 12 (doze) anos e, uma vez decidido que o recorrido é o legítimo proprietário, terá que desocupar o bem. Defende que o decisum está eivado de nulidade, já que não abordou a questão relacionada ao perigo de dano, violando, assim, o artigo 489, §1o, inciso I, do CPC. Enfatiza os efeitos da irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que se desocupar o imóvel de imediato, ficando sem ter onde morar, e no futuro, obtiver êxito na demanda que tramita na Justiça Federal (processo no 1014233-33.2022.4.01.3400), ajuizada antes da demanda principal proposta pelo requerente/agravado, na qual pleiteia a anulação do ato registral da consolidação da propriedade e o contrato de compra e venda, de forma que seja devolvida sua posse, terá que ajuizar uma nova ação de reintegração de posse. Informa que ainda está pendente de apreciação na aludida demanda anulatória, o pedido de liminar de manutenção na posse. Alega, em síntese, existir nulidade absoluta no processo de consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal (CEF), haja vista que na certidão de registro da matrícula do imóvel anexada aos autos principais (Id. 118791958 – pp. 1/6 dos autos principais), não há ato registral que caracterize a titularidade do imóvel em favor da CEF, para que ela pudesse exercer o seu direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Sustenta que o citado imóvel é bem de família, sendo impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90. Defende que a ação principal e a anulatória proposta na Justiça Federal são conexas, devendo os autos de origem serem remetidos ao Juízo da 1a Vara Federal Cível, já que este está prevento. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que: a) seja cassada a decisão liminar de 1a instância que deferiu ao agravado o direito de se imitir na posse do imóvel, objeto do litígio; b) a manutenção da agravante na posse do imóvel até decisão final transitada em julgado e; c) a determinação para que o juízo processante examine as questões suscitadas sobre a sua competência para o julgamento da causa, em vista da presença do instituto da prevenção por ela invocado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, considerando que o pedido de justiça gratuita ainda pende de apreciação junto ao feito de origem e levando-se em consideração os documentos acostados nos presentes autos – em especial a declaração de hipossuficiência (Id. 34169426 – p. 1) –, defiro a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso, sem a necessidade de preparo. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que deferiu a liminar para determinar a imissão do autor/agravado na posse do imóvel consistente na Sala no 130, com acesso pela entrada no 82, situada no 1o Pavimento do Bloco 20 do CLSW/SHCSW, desta capital, que recebeu a seguinte numeração predial: SHCSW, CLSW 304, Bloco “A”, para, em consequência, determinar que a ora agravante e demais ocupantes do imóvel o desocupem voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da intimação pessoal da recorrente, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado de imissão na posse. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do bem. Em relação à probabilidade do direito, destaco que há dúvida a respeito da legalidade do leilão público realizado para arrematação do imóvel em epígrafe, já que, consoante noticiado nos autos, houve o ajuizamento na Justiça Federal de Ação Declaratória de Nulidade do Ato de Consolidação da Propriedade do Contrato Imobiliário Subjacente (processo no 1014233-33.2022.4.01.3400) em data anterior à demanda principal, circunstância que demanda cautela na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO tão somente o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora